Tribunal: TJDFT
Processo: 0720673-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA. DEPOIMENTO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. AUTOS APARTADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o processamento, em autos apartados, de medida cautelar de produção antecipada de prova para colheita de depoimento especial de vítima menor em procedimento de apuração de ato infracional análogo ao crime de estupro, determinando que a oitiva ocorresse nos próprios autos do relatório de investigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o depoimento especial de criança vítima de violência sexual deve ser colhido nos próprios autos do procedimento investigativo ou em autos apartados, sob o rito cautelar de produção antecipada de prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 13.431/2017, em seu art. 11, §1o, II, determina que, nos casos de violência sexual contra criança ou adolescente, o depoimento especial seja colhido, sempre que possível, em única oportunidade, mediante rito cautelar de antecipação de prova.
4. O procedimento cautelar autônomo assegura a proteção integral da vítima, evita a revitimização e preserva sua dignidade, atendendo aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. Jurisprudência do TJDFT confirma que, em tais hipóteses, a colheita do depoimento especial deve ocorrer por meio de ação cautelar apartada, com ambiente e protocolos adequados.
6. A medida garante a eficácia da persecução penal e preserva a integridade psíquica da vítima, sendo inaplicável o argumento de economia processual para afastar a forma legalmente prevista.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O depoimento especial de criança vítima de violência sexual deve ser colhido, sempre que possível, por meio de produção antecipada de prova em autos apartados, seguindo o rito cautelar previsto no art. 11, §1o, II, da Lei no 13.431/2017.
2. A adoção do procedimento cautelar autônomo assegura a proteção integral da vítima e evita sua revitimização, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.